Tribunal: TJDFT
Processo: 0710482-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710482-91.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ROGER WILLIAN BORGES SALIBA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão de ID 150973465, proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0042232-24.2001.8.07.0001, movida em face de ROGER WILLIAN BORGES SALIBA. Na ocasião, o Juízo de origem indeferiu o pedido de pesquisa por bens em nome do executado, nos seguintes termos: [...] A decisão que suspendeu o processo nos termos do artigo 921 do CPC se deu em 09/07/2019 (ID. 39304481). O credor cobra valores fixados em título executivo judicial e, portanto, a prescrição intercorrente se dará em 09/07/2025. Contudo, indefiro nova pesquisa pelos sistemas tradicionais SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, uma vez que este juízo já realizou todas as pesquisas, sem finalidade atingida. Indefiro os pedidos de pesquisa de bens atípicos ID. 150556705, haja vista que não estão demonstradas as hipóteses do art. 300 do CPC. No caso vertente, não se evidencia o perigo de dano, tampouco o risco ao resultado útil do processo, pois ausentes indicativos de dilapidação patrimonial pelo executado. Retornem-se os autos para o arquivo provisório, nos termos da decisão ID. 39304481, para contagem do prazo de prescrição intercorrente (art. 921, §4o, do CPC). [...] Nas razões recursais, o agravante informa que, após diversas tentativas, não foi possível localizar bens para a satisfação de seu crédito, inicialmente estimado em R$ 517.351,70 (quinhentos e dezessete mil, trezentos e cinquenta e um reais e setenta centavos). Alega que o pedido de nova pesquisa, indeferido na decisão recorrida, se mostra razoável, bem como que o agravado deve ser intimado para indicar bens passíveis de penhora diante do exaurimento das medidas disponíveis, com base nos princípios da cooperação e da duração razoável do processo. Quanto aos requisitos exigidos para a atribuição de efeito suspensivo, sustenta que: [...] A fumaça do bom direito encontra-se devidamente evidenciada, visto que em uma análise de cognição sumária a execução do título extrajudicial está em regular processamento e o agravante ainda não teve seu crédito satisfeito. O perigo de dano no presente caso é concreto, haja vista que, uma vez indeferido o pedido de intimação do executado para que indique bens em seu nome passíveis de penhora, o feito será arquivado provisoriamente, aumentando o risco de prescrição intercorrente nos autos. [...] Assim, o agravante requer, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo, a fim de que a decisão recorrida seja sobrestada até o julgamento final deste recurso; e, b) no mérito, o provimento do recurso para que a decisão recorrida seja reformada, determinando-se a realização de nova pesquisa no Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD e “[...] de bens atípicos” (ID 44921999). Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que a atribuição de efeito suspensivo se mostra possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, que cuida de pedido de sobrestamento da decisão recorrida até o julgamento final do presente recurso. Em uma análise superficial, própria desse momento processual, não verifico a presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação que justifique a suspensão da decisão recorrida, pois a remessa dos autos ao arquivo provisório não ameaça o crédito do agravante. Isso porque, de acordo com o consignado na decisão recorrida, a prescrição intercorrente da Execução somente ocorrerá no dia 9/7/2025 e não há indícios de dilapidação do patrimônio pelo executado/agravado. Além disso, a referida decisão não indeferiu expressamente o pedido de intimação do executado/agravado para indicação de bens penhoráveis, formulado pelo exequente/agravante no item 13 da petição de ID 150556705 do processo de origem. Na verdade, o Juízo de 1o Grau não mencionou nada a respeito, fato que desnatura a justificativa apresentada pelo agravante para amparar o perigo da demora, transcrita no relatório da presente decisão. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em probabilidade de provimento do recurso, pois são condições cumulativas para a concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 28 de março de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator